Tribunal: TJDFT
Processo: 0741808-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS TRATOS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A confirmação da alegação de insubsistência de indícios mínimos de existência dos crimes imputados ao paciente demanda extensa dilação probatória, especialmente no contexto em que há grande litigância entre a genitora da ofendida e o paciente, com vários processos judiciais em trâmite e imputações graves de ambas as partes, o que é inviável em sede de habeas corpus.
2. A decisão que decretou as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação da vítima teve como suporte declarações da genitora da menor, prestadas em Delegacia, indiciárias da prática de crimes graves, e tem escopo eminentemente cautelar, razão pela qual sua manutenção, no contexto apresentado, atende à finalidade legal de proteção da criança supostamente vítima de crime, bem como preserva a higidez da apuração criminal.
3. Ordem denegada.